Tribunal: CARF
Processo: 19404.001442/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19404.001442/2009-03
ACÓRDÃO
2001-007.490 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ROBERTO VIANA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
No caso de despesas com plano de saúde, para que possam ser utilizadas
em dedução da base de cálculo do imposto, os documentos
comprobatórios devem identificar os valores pagos relativos a cada um dos
beneficiários dos serviços.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-65.495 - da 7a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 135 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil da DRF Campos dos Goytacazes, notificação de lançamento
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.490 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19404.001442/2009-03
2
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário
2005. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 15.550,36, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente. A glosa do valor de R$ 4.212,00,
correspondente à dedução indevida com dependentes, foi efetuada por falta de
comprovação, decorrente do não atendimento à intimação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 11.085,17,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada
por falta de comprovação, decorrente do não atendimento à intimação.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi. A glosa do valor de R$
10.053,84, correspondente à dedução indevida a título de contribuição à
previdência privada e Fapi, foi efetuada por falta de comprovação, decorrente do
não atendimento à intimação.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução. A glosa do valor de R$ 4.396,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesa de instrução, foi efetuada
por falta de comprovação, decorrente do não atendimento à intimação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. A glosa no valor de R$
29.676,99, correspondente à dedução indevida de pensão alimentícia, foi
efetuada por falta de comprovação, decorrente do não atendimento à intimação.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 03/11/2009 (fl.
84) e, em 02/12/2009, apresentou a Impugnação (fls. 03/06) alegando, em
síntese, que:
- a discordância da valores do total de rendimentos de R$ 130.480,70 para R$
127.603,44, se deu porque na declaração retificadora, houve a substituição do
comprovante de rendimentos anterior pela empresa, em razão da IN SRFB
936/2009, que dispõe sobre a restituição do abono pecuniário de férias, e foi
incluído o valor de R$ 2.877,26, indevidamente tributado, no item dos
rendimentos isentos e não tributáveis. O valor declarado neste item passou a ser
RS 3.453,24, assim distribuídos, conforme a 2a via do comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora anexado aos autos;
- os recibos de pagamento de cirurgia realizada em sua esposa pelo profissional
José Ronaldo Lichotti, no valor de R$ 3.069,00, foram extraviados;
- dos comprovantes do Hospital São José do Avaí segue, em anexo, somente 1
(um) no valor de R$ 254,00, pois o outro no valor de R$ 900,00 também foi
extraviado;
- a comprovação de pagamento no valor de R$ 3.451,72 à Petróleo Brasileiro S/A,
pode ser verificada no comprovante de rendimento emitido pela empresa, porém,
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.490 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19404.001442/2009-03
3
houve equívoco durante o preenchimento da declaração com a inclusão deste
valor no item Pagamentos e Doações Efetuados, pois esse valor se refere à
Contribuição Providenciaria Oficial;
- a comprovação de pagamento no valor de R$ 341,64 à Associação dos
Mantenedores e Beneficiários da Petros (AMBEP), pode ser verificada através dos
descontos mensais nos contracheques (em anexo) emitidos pela empresa. Porém
houve erro no valor informado, por ter sido calculado em cima do valor pago R$
28,47 no mês de dezembro multiplicado por 12 meses e por não ter sido
percebido o não desconto nos meses de maio e junho. O valor correto a ser
informado deveria ser R$ 316,04. Caso tivessem sido descontados nos meses de
maio e junho o valor real a ser informado seria R$ 341,95, pois no mês de
dezembro é computado o aumento da mensalidade e efetuado o desconto da
mensalidade referente ao 13o salário;
- quanto à dedução indevida de dependentes, por falta de comprovação, no valor
de R$ 4.212,00, seguem anexas as certidões de casamento e a carteira de
Assistência Médica de Saúde (AMS) emitida pela empresa;
- quanto à dedução indevida de despesas com instrução, por falta de
comprovação, no valor de R$ 4.396,00, seguem em anexo os recibos pagos à
Sociedade de ensino Superior Estácio de Sá no valor de R$ 5.004,28, próprio, e R$
5.182,66 com a dependente Ivandréa Vieira Souza Viana. Houve um equívoco no
valor pago com instrução da dependente durante o preenchimento da declaração
(valor declarado R$ 5.004,28);
- quanto à dedução indevida de previdência privada e Fapi, por falta de
comprovação, no valor de R$ 10.053,84, a comprovação do pagamento deste
valor pode ser verificada no comprovante de rendimento emitido pela empresa,
em anexo; e
- quanto à dedução indevida de pensão alimentícia, por falta de comprovação, no
valor de R$ 29.676,99, a comprovação de pagamento deste valor pode ser
verificada no comprovante de rendimento emitido pela empresa, em anexo.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Em cumprimento à IN RFB no 1.061/2010, de 04 de agosto de 2010, a
DRF/Campos dos Goytacazes/RJ analisou a documentação juntada ao processo,
em sede de revisão de ofício, emitindo o Despacho Decisório de fls. 87 a 90, o
qual concluiu pela manutenção parcial da notificação de lançamento, com
imposto a pagar no valor de R$ 11.190,56.
Após a revisão de ofício, de acordo com o Despacho Decisório de fls. 87 a 90,
foram restabelecidas integralmente as deduções de previdência privada e Fapi
(R$ 10.053,84) e de despesas de instrução (R$ 4.396,00), e parte das deduções de
dependentes (R$ 1.404,00), e foram mantidas integralmente as glosas efetuadas
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.490 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19404.001442/2009-03
4
de pensão alimentícia judicial (R$ 29.676,99), e de despesas médicas (R$
11.085,17), e parte das deduções de dependentes (R$ 2.808,00).
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 13/09/2013 (fl. 93), e,
em 09/10/2013 (fls. 95/98) apresenta petição, alegando, em síntese, que:
- quanto à despesa médica glosada no valor de R$ 3.059,81 em favor da
Petrobrás, não entende ser necessário encaminhar a comprovação das despesas
por beneficiário, uma vez que foram identificados na declaração e, o total das
despesas é o que importa para a dedução, a não ser que tivesse alguma exigência
de valor máximo de despesas médicas por ano, por beneficiário, para fins de
dedução, o que não é o caso;
- entende ser um preciosismo desnecessário, além disso as despesas médicas
foram descontadas diretamente do seu contracheque;
- para evitar divergências de entendimento, solicitou a empresa os documentos
de 2005 onde discrimina o valor das despesas médicas, em anexo, para a
comprovação;
- quanto à dedução indevida de pensão alimentícia, cabe lembrar que a Petrobrás
só autoriza descontos em folha de pagamento permitidos por lei, seja
empréstimos pessoais, descontos de imposto de renda, INSS, inclusive pensão
alimentícia. Por isso na impugnação realizada em 2009 fez constar que a
comprovação era o próprio comprovante de rendimentos emitido pela empresa;
e
- com a exigência da sentença judicial solicitou à empresa cópia dos ofícios
encaminhados pela justiça à gerência de recursos humanos relativos aos
descontos em folha das pensão alimentícia em favor de Maria Helena Luz Antunes
Borges e Leni Costa de Souza.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Cientificado do resultado da revisão de ofício o contribuinte se manifestou dentro
do prazo legal, e anexou aos autos os documentos de fls. 99/124 com o fim de
comprovar as deduções pleiteadas.
Dessa forma, serão analisadas neste acórdão as glosas mantidas após a revisão de
ofício de dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 2.808,00, de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 29.676,99, e de despesas médicas, no valor de
R$ 11.085,17.
Dedução Indevida de Dependente
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.490 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19404.001442/2009-03
5
No que diz respeito aos dependentes glosados (Luiz Felipe Costa de Souza Viana e
Luiz Fernando Costa de Souza Viana), como o impugnante não contestou, nem
apresentou novos documentos após a revisão de ofício, e, como as provas
apresentadas em sede de impugnação já haviam sido analisadas pela DRF de
origem, ratificam-se as informações contidas no lançamento por meio do
Despacho Decisório (fls. 87/90).
Dedução Indevida de Despesas Médicas
No que diz respeito à dedução de despesas médicas o art. 80 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, assim
dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento; (grifos nossos).
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Nos termos da legislação acima transcrita, para que as despesas médicas
constituam dedução, faz-se necessária a comprovação mediante documentação
hábil e idônea da prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-
se, portanto, a pagamentos especificados e comprovados, a juízo da autoridade
lançadora.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.490 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19404.001442/2009-03
6
Somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais elencados
no caput do art. 80, acima transcrito, devendo, portanto, constar do recibo o
número do registro profissional de quem o emitiu.
No caso em tela, foram glosados os seguintes pagamentos informados na
Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
- Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás (R$ 3.059,81)
- José Ronaldo Lichiotti (R$ 3.068,00)
- Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás (R$ 3.451,72)
- Conferência São José do Avaí (R$ 1.164,00)
- Associados Mantenedores Beneficiários da Petros (R$ 341,64)
Quanto às despesas médicas em nome de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, no
valor de R$ 3.059,81, os documentos acostados às fls. 101/124 (relação de
despesas por empregado e consulta demonstrativo de despesas do empregado),
não atendem ao art. 80 do RIR/1999, por não discriminarem os participantes do
plano de saúde e seus respectivos valores. O documento para dedução dos gastos
com plano de saúde deve indicar os participantes do plano e somente são
dedutíveis os valores correspondentes ao contribuinte e seus dependentes legais
indicados na declaração de IRPF. Portanto, a glosa deve ser mantida (R$ 3.059,81).
No que diz respeito às outras despesas médicas supracitadas, como o impugnante
não contestou, nem apresentou novos documentos após a revisão de ofício, e,
como as provas apresentadas em sede de impugnação já haviam sido analisadas
pela DRF de origem, ratificam-se as informações contidas no lançamento por meio
do Despacho Decisório (fls. 87/90).
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
O art. 78, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, estabelece critérios para
dedução de pensão alimentícia judicial:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa
ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de
seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.490 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19404.001442/2009-03
7
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o). (grifos nossos)
São dedutíveis apenas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de
Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Necessário, portanto, que o contribuinte comprove a realização do pagamento
da pensão alimentícia, e, que tal pagamento seja decorrente de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente. Sem estas comprovações, não pode ser
admitida a dedução na base de cálculo do Imposto de Renda.
Conforme relatado no Despacho Decisório à fl. 88, o qual manteve integralmente
as glosas efetuadas a título de pensão alimentícia judicial, São dedutíveis na
Declaração do Imposto de Renda os pagamentos comprovadamente efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente que não foi apresentado.
Em sede de impugnação, o interessado anexou aos autos comprovantes de
rendimentos onde constam os descontos em folha realizados em nome de Maria
Helena L. A. Borges (R$ 7.795,77), e Leni Costa de Souza (R$ 21.881,22) (fls.
18/19).
Após a ciência do Despacho Decisório, em sua defesa, foram anexados aos autos
às fls. 99/100 cópias das decisões judiciais determinando os pagamentos de
pensão alimentícia, descontados em folha, às beneficiárias Maria Helena Luz
Antunes Borges e Leni Costa de Souza.
Dessa forma, o contribuinte logrou comprovar efetivamente a realização dos
pagamentos da pensão alimentícia no ano de 2005, e, que tais pagamentos
foram decorrentes de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Assim, deve ser cancelada esta glosa efetuada no valor de R$ 29.676,99.
Dessa forma, a apuração do imposto de renda devido deve passar pelos seguintes
ajustes:
(...)

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 29.676,99, e para
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.490 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19404.001442/2009-03
8
considerar as deduções deferidas no despacho decisório (fls. 87/90), quais sejam:
dependentes (R$ 1.404,00), previdência privada e Fapi (R$ 10.053,84) e despesas
de instrução (R$ 4.396,00), resultando em imposto a restituir no valor de R$
267,36.
Ressalte-se que, como o contribuinte já recebeu restituição no valor de R$
3.296,74 (fl. 14), resta imposto suplementar no valor de R$ 3.029,38, com multa
de ofício e juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 149, por meio do qual sustenta que a
documentação relativa aos descontos em folha referentes ao plano de saúde da Petrobrás é hábil
a comprovar a despesas e permitir a dedução.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Despesas médicas -plano de saúde
A matéria que sobe a esta turma julgadora do CARF cinge-se às deduções das
despesas com o plano de saúde da Petrobrás, no valor de R$ 3.059,81.
As glosas foram mantidas após o julgamento da impugnação na instância de piso
por entender o relator do voto vencedor do acórdão recorrido que não foram discriminados os
valores pagos referentes a cada um dos beneficiários do plano.
Em recurso voluntário o recorrente não traz a informação requerida, insistindo em
que os descontos efetuados pela Petrobras em seus contracheques e os demonstrativos de
desconto mensal das despesas médicas realizadas através da Assistência Multidisciplinar de Saúde
(A M S) da Petrobras deveriam ser suficientes para dar suporte às deduções em comento.
Não resta razão ao contribuinte nesse ponto. De fato, tratando-se a dedução de
despesas com plano de saúde, não há como afastar a necessidade da identificação de todos os
beneficiários dos serviços e os valores pagos referentes a cada um, comprovação essa cujo ônus é
do impugnante. Isso porque é comum que o titular do plano adicione agregados ao contrato, os
quais podem ou não ser dependentes para fins da legislação do imposto de renda.
Como não trazida a comprovação exigida, há que se manter a glosa das deduções
das despesas com o plano de saúde da Petrobrás, no valor de R$ 3.059,81.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.490 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19404.001442/2009-03
9

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 167
DF CARF MF
Original